Tribunal: TJBA
Processo: 8058648-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8058648-45.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: ANTÔNIO MARCOS VIEIRA DE SANTANA

ADVOGADA: MARIA DA SAÚDE DE BRITO BOMFIM (OAB:BA19337-A), MARINEZ RODRIGUES MACEDO

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE D
E
JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRODUTOR RURAL. EXISTÊNCIA DE RENDA ESTÁVEL E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais
c/c
Pedido de Tutela Específica, que indeferiu o pedido de gratuidade d
e J
ustiça formulado pelo
A
utor, produtor rural, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente de hipossuficiência financeira, diante da renda declarada e dos elementos constantes dos autos que indicam capacidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a declaração de hipossuficiência financeira, acompanhada de alegação de superendividamento, é suficiente para a concessão da gratuidade
j
u
diciária
, quando presentes elementos que evidenci
e
m renda estável, movimentação financeira relevante e contratação de crédito em valor elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A assistência jurídica integral e gratuita é assegurada constitucionalmente, apenas, àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4.
A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios que indiquem capacidade financeira.

5.
O
A
gravante declarou exercer atividade rural, auferindo renda mensal estável, circunstância que, por si só, afasta a presunção de miserabilidade.

6.
A análise dos
fólios
revela a existência de despesas expressivas realizadas por meio de cartão de crédito, transferências bancárias em valores substanciais e a celebração de contrato de abertura de crédito em montante elevado.

7.
O alegado superendividamento não se confunde com incapacidade absoluta de arcar com as despesas processuais, especialmente quando demonstrada relevante capacidade econômica.

8.
Diante do elevado valor das custas iniciais, mostra-se cabível, de ofício, o parcelamento do montante, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido, com deferimento, de ofício, do parcelamento das custas.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.327.762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.258.169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001692-09.2025.8.05.0000, em que figura como
A
gravante
ANTÔNIO MARCOS VIEIRA DE SANTANA
, sendo

A
gravad
o
o

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO

INSTRUMENTAL
.